Tribunal: CARF
Processo: 13502.901045/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901045/2013-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.324 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.321, de 23 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 13502.901042/2013-
83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativo vinculado à Receita
de exportação.
Como indicado na referida informação, foram glosados créditos no período
correspondente aos bens e serviços utilizados como insumo. A fiscalização se respaldou no
conceito de insumo das Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 e adentra em cada parcela
glosada no termo de verificação fiscal. Nos termos da Informação Fiscal, foram glosadas as
seguintes parcelas:
34.1. Energia Elétrica 13,8 KV Demanda:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901045/2013-17
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

No entender desta Fiscalização, o “Contrato de Reserva de Carga e
Fornecimento de Energia Elétrica entre Copene (atual Braskem) e
Oxiteno” demonstra haver na composição do custo total de Energia
Elétrica um componente relacionado a “reserva de carga
contratada” (ou, ainda, “demanda contratada” ou “potência
garantida” de energia elétrica)
(...)
Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a
título “Energia Elétrica 13,8 KV Demanda” serão objeto de glosa,
uma vez que sua apropriação carece de previsão (autorização) legal,
por não corresponder a energia elétrica efetivamente consumida
(obs.: aplica-se ao caso, inclusive, o princípio da especificidade da
lei).
34.2. Vapor 42 kg/cm2 Demanda
O próprio contribuinte reconhece, a partir dos esclarecimentos
prestados, ser aplicável ao “vapor” o mesmo raciocínio aplicado a
“energia elétrica”.
Ademais, no entender desta Fiscalização o “Contrato de Fornecimento de Utilidades” indicaria que no custo da
disponibilização do “Vapor 42 kg/cm2” estaria inserida parcela para
“fazer frente” à “cessão de direito de uso” das tubovias, bem como às
despesas com manutenção preventiva e corretiva do sistema de
distribuição (manutenção e substituição de trechos de linhas,
medidores de vazão “oficiais”, etc), custos esses que independem do
consumo efetivo do insumo. (...)
Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a título
“Vapor 42 kg/cm2 Demanda” serão objeto de glosa, uma vez que sua
apropriação carece de previsão (autorização) legal, por não corresponder
a energia térmica, sob a forma de vapor, efetivamente consumida (obs.:
aplica-se ao caso, inclusive, o princípio da especificidade da lei).
34.3. Pallet de Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de Madeira/Capa de
Pallet
No entender desta Fiscalização, tendo em vista, em particular, visita
técnica realizada no curso de procedimento fiscal anterior, os itens em
questão servem apenas para conferir maior sustentação/estabilidade as
“embalagens do produto” propriamente ditas, seja durante movimentação
no interior da Unidade Fabril, seja durante transporte para os clientes,
aquelas, sim, compostas, por exemplo, de grandes caixas de papelão, em
formato octagonal, no interior das quais são então inseridos os “bigbag”
que, por sua vez, recebem o produto fabricado.
Assim, os itens em questão servem exclusivamente para conferir
maior
sustentabilidade,
rigidez,
facilitando,
portanto,
o
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

empilhamento, carregamento e transporte dos produtos embalados,
procedimentos esses executados, inclusive, após conclusão do
processo produtivo.
Dessa forma, os créditos computados em decorrência das aquisições de
“Pallet de Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de Madeira/Capa de Pallet”
serão objeto de glosa.
34.4.Água Potável:
Segundo informações extraídas no curso de procedimentos fiscais
anteriores e esclarecimentos prestados em visita técnica, a água potável é
utilizada exclusivamente para consumo humano nas Unidades da
Empresa, razão pela qual as aquisições efetuadas a esse título,
computadas como crédito, serão glosadas.
34.5.Lacre de Segurança para Carretas
Segundo informações contidas nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte e esclarecimentos prestados em visita técnica realizada no
curso de procedimento fiscal anterior, o lacre é aplicado nas carretas
para transporte de produtos a granel. Assim, no entender desta
Fiscalização, este item visa garantir a integridade da carga (produto) no
translado entre a Fábrica da Oxiteno (vendedor) e o cliente (adquirente).
Nesse sentido, os créditos computados em decorrência de aquisições
de “lacre de segurançapara carretas” serão glosados.
34.6.Hipoclorito de Sódio:
De acordo com as informações colhidas em procedimentos fiscais
anteriores, o produto é utilizado como “bactericida para água de
resfriamento das Unidades Produtivas”. Sendo o produto aplicado na
Área de “Utilidades”, especificamente em “Torres de Resfriamento”,
ainda que para fins de garantir a qualidade da água de resfriamento, esta
sim, utilizada nas Unidades Produtivas, no entender desta Fiscalização
não teria relação (ação) direta com o processo produtivo.
Nestes termos, os créditos computados em decorrência de aquisições de
“hipoclorito de sódio” serão objeto de glosa.
34.7 Produtos da KURITA:
Segundo informações colhidas em procedimentos fiscais anteriores, os
produtos do Fabricante “Kurita do Brasil Ltda”, como por exemplo:
KURITA OXA 101, KURITA OXM 203, KURIROYAL F 539,
KURITA BC 362, KURIZET A 513, KURIROYAL S 555, são utilizados
para tratamento de água, seja para geração de vapor nas caldeiras, seja
para resfriamento dos equipamentos das Unidades Produtivas. Portanto,
no entender desta Fiscalização, na mesma linha de raciocínio adotada
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

para o item anterior, tais produtos não têm relação (ação) direta, mas sim
indireta, com o processo produtivo.
Assim sendo, os créditos computados em decorrência de aquisições de
produtos do Fabricante “Kurita do Brasil Ltda”, para fins de tratamento
de água, serão glosados.
34.8 Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH):
A partir das informações extraídas das planilhas e do Laudo Técnico
apresentados, bem como da visita técnica realizada no curso de
procedimento fiscal anterior, restou claro que tais produtos são utilizados
no processo produtivo: na regeneração de resinas (tanto o H2SO4,
quanto o NaOH) e como catalisador de reação (no caso do NaOH),
mas também no Tratamento de Efluentes.
Em razão do exposto, o contribuinte foi demandado no sentido de
apresentar informações (devidamente segregadas) quanto às parcelas
aplicadas no Processo Produtivo (propriamente dito) e no controle de PH
dos Efluentes, tendo encaminhado, por e-mail, Planilha discriminando os
percentuais de utilização dos 2 (dois) produtos no Tratamento de
Efluentes em relação ao consumo total mensal. Tais percentuais foram
aplicados as respectivas aquisições efetuadas em cada mês, para fins de
quantificação da parcela desses produtos a ser objeto de glosa.
34.9. Encargos pelo uso do sistema de transmissão de Energia
Elétrica
Com base nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, constatou-se que
foram computados créditos sobre “entradas”, cujos os respectivos
documentos fiscais (NF e/ou Fatura) demonstram tratar de cobranças
implementadas por concessionárias sobre “encargos pelo uso do sistema
de transmissão de energia elétrica”. Assim, observadas as considerações
feitas no item 34.1, no entender desta Fiscalização tais valores devem ser
glosados, uma vez que não correspondem ao consumo efetivo de energia
elétrica.
34.10. Serviços de Tratamento de Efluentes Líquidos
De acordo com as planilhas apresentadas pelo contribuinte, constatou-se
que foram computados créditos sobre “entradas”, cujos os respectivos
documentos fiscais (NF e/ou Fatura), quando apresentados, demonstram
tratar de cobranças implementadas a título de “serviços de tratamento de
efluentes líquidos”. Dúvidas não há de que tais despesas não tem relação
direta/indireta com o processo produtivo, razão pela qual devem ser
glosadas.
34.11. “Serviços de Frete”
A partir das planilhas apresentadas constatou-se um rol de créditos
computados a título de “serviços de frete”, os quais correspondiam, a
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

rigor, a serviços de natureza diversa, conforme demonstrado nos
documentos fiscais apresentados em atendimento a amostragem efetuada.
Os serviços de natureza diversa identificados foram: “Locação de
Veículos”;
“Transporte
de
Funcionários”;
“Limpeza
(descontaminação) e Inspeção de Containers”; “Serviços de Infra-
estrutura terrestre em Área Portuária”; “Serviços de blanketing, de
purga em tanques de bordo, e sopragem da linha de pier”; “Serviços
prestados no controle de carregamento de produto em Navio –
inspeção de produtos”.
Por certo, tais serviços não podem ser considerados como “serviços
utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda”, razão pela qual os correspondentes valores devem ser
objeto de glosa.
34.12. “Materiais de Uso e Consumo – CFOP 1556 e 2556”
As planilhas apresentadas pelo contribuinte demonstram ter sido
computados diversos créditos decorrentes de aquisições relacionadas a
“materiais de uso e consumo”
Por similitude, tais créditos podem ser discriminados em subgrupos: .
Materiais p/a Construção Civil/Edificações Industriais: barras; chapas;
vidro; cimento e agregados; madeiras e derivados; grades de piso; tintas,
pregos; materiais de contrução – misc.; brita, ferragens em geral, emulsão
asfáltica, agua e esgoto, trincos e ferraduras; etc.
.Materiais p/a Montagem Elétrica: eletrodutos; abraçadeiras de fixação;
fusíveis; bateria recarregável; cabos flexíveis; lanterna; lâmpadas de
diversos tipos; disjuntor; interruptor simples; reator p/a lâmpada; fita
isolante, Abraçadeira p/ Lâmpada Fluorescente ; etc.
.Materiais, Equipamentos e Consumíveis utilizados em Laboratório:
diversos tipos de reagentes; solução metanólica; pipeta; silicagel,
proveta; funil de separaçao, eletrodos medidores de pH, pisseta, becker;
vidro
de
relogio,
materiais
p/a
cromatografia;
microseringa,
equipamentos de proteção individual (EPI's); lâmina de filme, papel de
filtro, erlenmeyer, cubeta, etc. .Fardamentos, Materiais e Equipamentos
de Proteção Individual: uniformes profissionais (calças, camisas,
macacão, etc.); aventais; botinas; luvas de diferentes tipos; protetor
auricular, óculos de segurança; protetores auriculares; respirador semi-
facial; capacete de segurança; capa de proteção p/a chuva; cartucho para
amônia, ; cinto p/a válvula reguladora; válvula controladora p/a ar
respirável arco fill; cartucho p/a vapores orgânicos; máscara descartável
p/a proteção contra poeira, cracha; cinto de segurança, capa protetora da
caixa de mascara autonoma, etc.
.Materiais
p/veículos:
gasolina
aditiva/comum,
lubrificantes
e
abastecimento; componentes de veiculos; etc.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

.Materiais de uso geral: vaso sanitario c/ caixa acoplada; segurança e
sinalização – misc., materiais diversos - misc; ventiladores; purificadores
de água; radiocomunicação, artigos para brinde; refrigeração; trincos e
ferraduras ; artigos de escritório em geral; bandeiras e galhardetes, tijolo
telha e ladrilho, artigos domésticos e comerciais, equip.de limpeza,
manuais , sobressalentes para informatica, controlador universal de
processo aplicação fritadeira refeitorio, palheta de café, copo descartavel,
bateria, couros e plasticos, artigo de escritório, refrigeração, forma para
bolo, capa cilindro, rádio transceptor portátil, cercas e telas, madeiras e
derivados, pilha alcalina, protetor descartavel para assento sanitario, saca
pino, relogio modelo masculino, comunicação, garrafa termica, marcador
para cabos, panelas, papel A4, pegador para salada, purificadores e
filtros, saladeiras, tecidos, lixeira com pedal, gas freon, eletricidade e
iluminação, diversos tipos de chave, aparelho telefonico para mesa,
adesivos naturais e sinteticos, condicionamento de ar, etc.
.Materiais de Consumo Humano: água mineral; kit natalino, café
granulado; leite em pó; refeições; alimentos e bebidas, açúcar sache, etc.
.Materiais de Ambulatório: seringas; vacinas; medicamentos em geral;
etc.
Assim, tais itens, seja pela sua própria natureza ou aplicação, não podem
ser tratados como insumos aplicados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda; motivo pelo qual os respectivos valores
devem ser objeto de glosa. (grifei)
Com fulcro nessa informação fiscal, foi proferido o despacho decisório
reconhecendo em parte o direito creditório em favor do sujeito passivo. Inconformada, a empresa
apresentou Manifestação de Inconformidade visando o reconhecimento integral do crédito,
julgada improcedente pelo acórdão ementado nos seguintes termos:
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. NULIDADE. Não existindo nos autos qualquer
demonstração da existência de preterição ao direito de defesa de pessoa
jurídica requerente e tendo o procedimento fiscal sido desenvolvido e
concluído por autoridade competente, não há como se determinar a
nulidade do feito.
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA. A
diligência ou a perícia não pode se prestar para a produção de prova com
aptidão de ser colhida e carreada aos autos pelo próprio contribuinte,
prestando-se para a confirmação de tese por ele apresentada, tratando-se
de encargo de exclusiva responsabilidade da defesa.
SALDO CREDOR DE EXERCÍCIO ANTERIOR DISCUTIDO EM
OUTRO
PROCESSO.
SOBRESTAMENTO
DO
PRESENTE
JULGAMENTO. JUNTADA DOS AUTOS. O que a legislação
processual fiscal determina é que os autos de infração e as notificações
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

de lançamento, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo,
podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos
ilícitos depender dos mesmos elementos de prova (§ 1o do art. 9o do
PAF), medida que se mostrou adotada neste processo, relacionados ao
PIS/Pasep e à COFINS, o que inviabiliza o acatamento do sobrestamento
deste julgamento, assim como a juntada de ambos os processos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de
creditamento as matérias primas, os produtos intermediários, o material
de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado, além dos serviços
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
Preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do processo ou
reunião com o processo no. 13502.721322/2013-18 (Auto de Infração
lavrado em razão das glosas) e os processos 13502.901043/2013-28,
13502.901044/2013-72, 13502.901045/2013-17, 3502.901046/2013-61 e
13502.901047/2013-14; Sustenta ainda a necessidade de aguardar o
julgamento do processo administrativo no 13502.720610/2013-47 no qual
se discute o saldo credor de período anterior (dezembro/2008 em relação
à competência de janeiro/2009)
(ii)
No mérito, após a identificação do processo produtivo da empresa e
o novo conceito de insumo definido pelo Superior Tribunal de Justiça
afastando a restrição do crédito com base nas Instruções Normativas, a
empresa sustenta a validade dos créditos tomados de bens utilizados
como insumos [trazendo considerações especificas quanto a cada um,
quais sejam, ; “Energia Elétrica 13,8 KV Demanda”, “Vapor 42 km/cm2
Demanda”, “Pallet de Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de Madeira/Capa
de Pallet”, “Lacre de Segurança para Carretas”, “Hipoclorito de Sódio”,
“Produtos da KURITA”, “Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de
Sódio (NaOH)”, “Serviços de Tratamento de Efluentes Líquidos”,
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

“Serviços de Frete”, “Materiais de Uso e Consumo”, e “Encargos pelo
uso do sistema de transmissão de Energia Elétrica”.
É o relatório.

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo não se
encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
I – DA EXTENSÃO DO CONCEITO DE INSUMO E SEU REFLEXO SOBRE AS
GLOSAS PERPETRADAS NO PRESENTE PROCESSO
Como relatado, parte dos valores glosados pela fiscalização se referem aos bens e
serviços utilizados como insumo, tendo a fiscalização se baseado no conceito mais
restritivo de insumos previsto nas Instruções Normativas n.o 247/2002 e n.o 404/2004.
Diante disso, a fiscalização justificou as glosas autuadas com fulcro na ausência de
fundamento legal para tanto e pelo fato de não serem diretamente utilizadas no processo
produtivo.
Como é assente, as contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram
instituídas por diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002
(conversão da MP 66/2002 que instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de
01/12/2002) e a Lei n.o 10.833/2003 (conversão da MP 135/2003 que instituiu a
COFINS não cumulativa - vigência a partir de 01/02/2004). No art. 3o das referidas leis
o legislador identificou a forma como seria operacionalizada a não cumulatividade
dessas contribuições, identificando os créditos suscetíveis de serem deduzidos do valor
do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados pela aplicação da
alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora
sob análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito
de insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da
empresa ou para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é
tão ampla como da legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela
veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 12

1 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
2 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do aproveitamento
do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo de
créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
curso na sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170,
entendendo que o "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (grifei). Referido julgado foi
ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (STJ, REsp 1221170/PR, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018,
DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade ou
relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018
em análise deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese.

(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

Naquela Nota, foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o
voto da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou
“b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.” (grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, igualmente
buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Em sua defesa, o contribuinte traz explicação de seu processo produtivo e sustenta que
cabem ser incluídos no conceito de insumo os bens glosados, inclusive de energia
elétrica e de armazenagem:

Quanto aos créditos tomados de bens utilizados como insumos: “Vapor
42 km/cm2 Demanda”, “Pallet de Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

Madeira/Capa de Pallet”, “Lacre de Segurança para Carretas”, “Hipoclorito de
Sódio”, “Produtos da KURITA”, “Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de
Sódio (NaOH)”, “Serviços de Tratamento de Efluentes Líquidos”, “Serviços de
Frete”, “Materiais de Uso e Consumo”,

Quanto às despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica: “Energia
Elétrica 13,8 KV Demanda”, e “Encargos pelo uso do sistema de transmissão de
Energia Elétrica”.
Com isso, observa-se que a fiscalização não admitiu como válida a tomada de crédito de
despesas informadas como incorridas pela Recorrente com base em uma justificativa
restritiva do crédito que não mais procede diante da corrente intermediária elucidada
acima, que exige uma vinculação entre as despesas glosadas e a atividade realizada pela
Recorrente. E atentando-se pelos documentos e informações constantes dos autos, cabe
à fiscalização identificar quais as parcelas que não se enquadram no conceito de insumo
na forma do Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170 e quais eventualmente cabem ser
revisadas à luz deste novo posicionamento.
Na hipótese da fiscalização proceder com a revisão de alguma glosa, passando a admitir
a validade do crédito, importante que identifique de forma clara quais foram os reflexos
em cada trimestre calendário analisado.
Cumpre salientar que o processo referente ao Auto de Infração mencionado pelo sujeito
passivo em seu Recurso (13502.721322/2013-18) já foi objeto de diligência e de
acórdão por esse CARF (Acórdão 3301-010.156, de 17/04/2021 e Resolução 3301-
001.251, de 02/10/2019), tendo sido elaborado relatório de diligência naquele processo
que caberá ser levado em consideração pela fiscalização no processo. Importante que a
fiscalização informe eventuais reflexos daquele provimento favorável proferido naquele
processo no presente.
Por fim, quanto ao 13502.720610/2013-47 mencionado pela empresa em seu Recurso
Voluntário, referente à não consideração de saldos de períodos anteriores
(dezembro/2008), importante que a fiscalização informe o status atual de julgamento
desse processo, identificando eventuais provimentos à defesa do contribuinte (que pode
ter ocorrido na diligência requerida por este CARF naquele processo, na Resolução
3301-001.252, de 02/10/2019) e os reflexos no presente processo.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
elabore relatório fiscal conclusivo no qual:
(i)
analise e enfrente a documentação e as informações apresentadas nos
presentes autos pela Recorrente quanto ao conceito de insumo, identificando se
as glosas dos créditos cabem ser mantidas ou revistas com fulcro no Parecer
Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170. Neste item, cabem ser analisados
todos os itens sustentados pela empresa em seu Recurso que se enquadrariam no
conceito de insumo, quais sejam “Vapor 42 km/cm2 Demanda”, “Pallet de
Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de Madeira/Capa de Pallet”, “Lacre de
Segurança para Carretas”, “Hipoclorito de Sódio”, “Produtos da KURITA”,
“Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH)”, “Serviços de
Tratamento de Efluentes Líquidos”, “Serviços de Frete”, “Materiais de Uso e
Consumo”; Na hipótese da fiscalização proceder com a revisão de alguma glosa,

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.324 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901045/2013-17

passando a admitir a validade do crédito, importante que identifique de forma
clara quais foram os reflexos em cada trimestre calendário analisado e para os
períodos subsequentes, considerando a reapuração do valor de crédito cabível.
Importante que a fiscalização informe eventuais reflexos no presente processo do
provimento favorável proferido no 13502.721322/2013-18 (Acórdão 3301-
010.156, de 17/04/2021), considerando a diligência realizada naquele processo;
(ii)
informar o status atual de julgamento do processo 13502.720610/2013-
47 referente à não consideração de saldos de períodos anteriores
(dezembro/2008), identificando eventuais provimentos à defesa do contribuinte
naquele processo (que pode ter ocorrido na diligência requerida por este CARF
naquele processo, na Resolução 3301-001.252, de 02/10/2019) e os reflexos no
presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente Redator

Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital